Tribunal: TCU
Processo: 028.321/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 696/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Willian Lobo de Almeida, dando-lhe quitação; em dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade e em arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 028.321/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Cataguases - MG (17.702.499/0001-81); Willian Lobo de Almeida (XXX.357.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Yegros Martins Malta (96618/OAB-MG), representando Willian Lobo de Almeida; Yegros Martins Malta (96618/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Cataguases - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.